Tribunal: TJBA
Processo: 8016931-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016931-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ e outros (12) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE ENTRE AÇÕES ANTERIOR, JULGADA IMPROCEDENTE, E A ATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, com fundamento em omissão da decisão embargada quanto à análise da preliminar de coisa julgada em relação ao impetrante ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS. A decisão embargada analisou o mérito e concedeu a segurança, mas não enfrentou expressamente a alegação de identidade entre ações formulada pelo ente estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão da decisão embargada quanto à análise da preliminar de coisa julgada em relação ao impetrante ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS; e (ii) se há identidade entre o presente mandado de segurança e a ação anteriormente proposta pelo referido impetrante, de modo a justificar a extinção do feito e a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada omissão quanto à apreciação da preliminar de coisa julgada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verificada a identidade entre o presente mandado de segurança e a ação de nº 0413504-73.2012.8.05.0001, anteriormente proposta pelo impetrante ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS e julgada improcedente com trânsito em julgado, configura-se a ocorrência de coisa julgada. A omissão deliberada da existência da ação anterior caracteriza conduta contrária ao dever de boa-fé processual, tipificando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I e III, do CPC. Diante disso, é devida a extinção do feito sem resolução de mérito exclusivamente em relação ao impetrante ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS, com aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos, corrigidos pela taxa Selic, com fundamento no art. 81, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a coisa julgada em relação ao impetrante ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS e extinguir o mandado de segurança quanto a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V e § 3º, do CPC, com aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de dois salários mínimos, corrigidos monetariamente. Mantidas as disposições da decisão embargada quanto aos demais impetrantes. Tese de julgamento: “A ocultação de demanda anterior com o mesmo objeto e causa de pedir caracteriza litigância de má-fé.” Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, V e § 3º; CPC, arts. 79, 80, 81 e § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016931-87.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JULIO CESAR PEREIRA DA CRUZ e outros (12) e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.